Tribunal: TJBA
Processo: 0089614-57.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089614-57.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO, ROSANA CAIRES PEREIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MARIA DO CEU CARVALHO FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. CADERNETA DE POUPANÇA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO E DO SUCESSOR. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO À CORREÇÃO PELO IPC. PLANO COLLOR I. IMPROCEDÊNCIA POR FORÇA DA ADPF 165 E TEMA 284/STF.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
PLANOS BRESSER E VERÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos Planos Bresser (26,06% — jun/1987), Verão (42,72% — jan/1989 e 10,14% — fev/1989) e Collor I (84,32% — mar/1990). O Recorrente alega sobrestamento, ilegitimidade passiva, prescrição, quitação tácita, ausência de direito adquirido e necessidade de liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar a legitimidade passiva do banco sucessor e a competência da Justiça Estadual;
(ii)
definir o prazo prescricional aplicável à ação individual de cobrança de expurgos inflacionários;
(iii)
estabelecer se os poupadores possuem direito adquirido à correção monetária pelos índices vigentes no início do trintídio; e
(iv)
definir o impacto da ADPF 165 e do Tema 284/STF sobre o pedido relativo ao Plano Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do banco depositário para responder pelas diferenças de correção monetária é matéria pacificada pelo STJ (Temas 298 e 299), sendo irrelevante a alegação de fato do príncipe; a sucessão bancária Econômico/Bradesco é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria. 4. O prazo prescricional das ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários ajuizadas sob o CC/1916 é vintenário (Tema 300/STJ), porquanto a correção monetária e os juros remuneratórios, incorporados ao saldo, integram o crédito principal. 5. O poupador possui direito adquirido à remuneração pelos índices vigentes no início do ciclo mensal da poupança, não podendo alterações legislativas retroagir para atingir períodos aquisitivos já iniciados (art. 5º, XXXVI, CF). 6. O STF, no julgamento da ADPF 165 e no Tema 284 (RE 631.363), firmou que o direito a diferenças do Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo, impondo-se a improcedência do pedido relativo a esse plano; os Planos Bresser e Verão permanecem regidos pelos Temas 301 e 302 do STJ, pendente o Tema 264/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A improcedência do pedido relativo ao Plano Collor I decorre da tese firmada no Tema 284/STF e na ADPF 165, que condiciona o ressarcimento à adesão ao acordo coletivo.

2. Os Planos Bresser e Verão permanecem regidos pelos Temas 301 e 302 do STJ, pendente o julgamento do Tema 264/STF, mantendo-se a condenação pelos índices de 26,06%, 42,72% e 10,14%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 509, §2º, 927, III; CC/1916; CC/2002, art. 2.028; CDC, arts. 6º, VIII, e 27; Lei nº 7.730/89; Lei nº 8.024/90.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23-26/05/2025; STF, Tema 284 (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes); STJ, Temas 298 e 299 (REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS); STJ, Tema 300 (REsp 1.107.201/DF); STJ, Tema 301 (REsp 1.107.201/DF); STJ, Tema 302 (REsp 1.147.595/RS); STJ, Tema 411 (REsp 1.133.872/PB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0089614-57.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelados
MARIA DO CEU CARVALHO FERREIRA, AMILTON SALES SOUSA, VIVALDO DO AMARAL ADAES e MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03